Tribunal: CARF
Processo: 10680.910476/2013-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.910476/2013-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.475 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
VLB ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2012
PAGAMENTO A MAIOR. DEMONSTRAÇÃO.
Ficando demonstrado nos autos que o contribuinte recolheu a maior a CSLL,
cabe reconhecer o seu direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar as compensações
até o limite do direito reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Thiago Dayan
da Luz Barros (suplente convocado), Iágaro Jung Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.910476/2013-25
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.475 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.910476/2013-25

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.
O litígio em questão envolve Dcomp com alegado direito creditório proveniente
de pagamento indevido ou a maior de tributo federal. O despacho decisório denegou totalmente a
compensação por improcedência do crédito original pleiteado. Por esta razão, a Declaração de
Compensação não foi homologada.
Em manifestação de inconformidade, alega que recolheu a maior que o devido no
período, pelo que teria o direito pleiteado. Alega também que, por erro, consignou o mês errado
do direito pleiteado. Apresentou DCTF retificadora após ciência do despacho decisório.
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade. Houve
a constatação que não houve comprovação do erro nos autos, e que a mera DCTF retificadas
após ciência do despacho decisório não basta, precisando haver tal comprovação por meio da
escrituração contábil e fiscal.
O contribuinte apresentou recurso voluntário, tempestivo, no qual, em essência
reforça os pontos já alegados na sua manifestação de inconformidade, trazendo agora, diferente
da sua manifestação de inconformidade, maiores detalhamentos deste erro, bem como elementos
comprobatórios de tal circunstância.

É o relatório do que entendo necessário.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme análise nos autos, o recurso voluntário é tempestivo e atende os
requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
Da análise dos autos, verifica-se que em contraponto à singela manifestação de
inconformidade apresentada, o recurso voluntário detalha com maior precisão as circunstâncias
do erro ocorrido para o eventual pagamento indevido a maior do contribuinte, bem como traz
elementos probatórios para esclarecer tal situação.
O processo em questão envolve alegação de direito creditório do contribuinte, ao
qual, inserto no DARF de CSLL (código 2484), período de apuração de 30/06/2011, que foi
pago na sua integralidade de R$ 33.695,25, destes R$ 3.497,53 foram pagos a maior
indevidamente.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.475 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.910476/2013-25

A alegação para fundamentar tal erro foi, algo que esclareceu apenas em sede de
recurso voluntário, que considerou determinado contrato na base de cálculo, cujas receitas
deveriam ser ofertadas em momento posterior, que foram registrados contabilmente como
receitas diferidas.
Outra situação de erro do contribuinte, que aumentou a confusão de análise dos
autos foi que informou no PER/Dcomp o mês de referência do DARF recolhido (e pago a maior
– que deteria o alegado direito creditório) como sendo 31/07/2011. Assim, todo o processamento
do PER/Dcomp foi com base nesta informação e no DARF recolhido em então.
Considerando os elementos constantes nos autos, entendo que cabe a análise do
seu mérito, para avaliar eventual desnecessidade de diligência, conforme detalhado abaixo.
O contribuinte traz aos autos elementos comprobatórios do que alega, conforme
exposto abaixo:
- o débito de CSLL, referente à apuração de junho/2011, foi pago em 27/07/2011
(fl. 144), sendo declarado em DCTF original no valor de R$ 33.695,24 (transmissão em
19/08/2011 – fl. 76);
- DIPJ original transmitida em 17/08/2012, em que consta o valor de CSLL a
pagar em junho/2011 no valor de R$ 30.197,71 (fl. 167);
- PER/Dcomp transmitida em 31/08/2012, em que pleiteia o pagamento a maior
de R$ 3.497,53;
- despacho emitido em 02/08/2013 denegando o pleito, abordando o DARF
recolhido referente à apuração de julho/2011;
- DCTF retificadora apresentada em 02/01/2014, em que o valor da CSLL
referente a junho/2011 foi reduzido para R$ 30.197,11 (fl. 127);
- decisão da DRJ, sessão de 28/11/2017, que pede por comprovação do alegado.
- recurso voluntário apresentado em 26/01/2018, que traz as alegações com
maiores detalhes, e em anexo, extrato do razão de 2011 e 2012, para comprovar que a receita
diferida não foi oferecida em 2011 (fato gerador nodal do alegado pagamento a maior) e sim em
2012.
Note-se que pela cronologia acima, antes do despacho decisório (e até antes da
transmissão do PER/Dcomp), a DIPJ entregue já informava o valor alegado como correto pelo
contribuinte de apuração da CSLL referente a junho/2011 no valor de R$ 30.197,11. Há uma
corrente dentro desta casa que entende que só isto já bastaria para comprovar o direito creditório
pleiteado como no caso. Já me manifestei em outros julgados que entendo que não bastaria estar
a DIPJ, entregue antes do despacho decisório, indo ao encontro do alegado pelo contribuinte,
pois esta tem natureza jurídica distinta da DCTF, e esta sim que serviria como prova se entregue
corretamente (mesmo retificando) antes do despacho decisório (o que não foi o caso nos autos,
conforme mesma cronologia acima). Aqui, nestas circunstâncias, entendo que deva ser
comprovado o alegado erro, nos termos do art. 149 do CTN .
Mas obviamente tal elemento (da DIPJ já com o valor correto entregue antes do
despacho decisório) não pode ser ignorada, devendo servir como indício do alegado, claro, se
corroborado com outros elementos, principalmente a escrituração contábil e fiscal, como já
reclamado na decisão a quo.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.475 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.910476/2013-25

O contribuinte aduz na sua peça recursal que houve um erro da apuração da base
de cálculo da CSLL em junho/2011, ao considerar um contrato de prestação de serviço, como
cita:
17 - A receita que deu ensejo ao equívoco cometido é decorrente de contrato de
prestação de serviços a longo prazo firmado, em Abril de 2011, com a Fountain
Intertrade Corp. tendo por objeto a elaboração do Projeto Executivo de uma
usina hidrelétrica (58 MW Bajo Frio Hydropower Project), localizada na
República do Panamá.
As receitas deste contratos deveriam ser considerados como receitas diferidas,
conforme gráfico que expõe na sua peça recursal:

A coluna B seria o valor correto da apuração, desconsiderando as receitas do
contrato supracitado. A coluna A seria como apurou para recolher e declarar em DCTF o valor, a
princípio, com o erro de recolhimento a maior.
Tal informação está evidenciada que quando prepara a DIPJ e constata tal
discrepância, vindo informar corretamente a receita apurada, conforme já apurado.
Note-se pela cronologia acima que logo que entrega a DIPJ (em 17/08/2012),
transmite dias depois (31/08/2012) o PER/Dcomp já reclamando o pagamento indevido a maior
de R$ 3.497,53. O que se esquecera foi de retificar a DCTF antes de transmitir o PER/Dcomp, e
se o fizesse (claro, preenchendo corretamente a mesma (errou no DARF referenciado)), não
ocorreria o imbróglio administrativo agora em discussão.
Além do mais, o contribuinte demonstra nos autos que a receita de R$ 121.442,00
(do contrato em questão) foi lançado no passivo como “receitas diferidas” em 13/06/2011,
conforme tela extraída da ECD entregue:

E também demonstrou nos autos que todas as receitas deste contrato da Fountain
Intertrade Corp foram oferecidas à tributação ao longo dos anos-calendário de 2012 e 2013,
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.475 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.910476/2013-25

conforme excerto da sua peça recursal abaixo, e verifiquei no anexo citado, que consta nos autos.
Transcrevo suas palavras a respeito:
22 - Por fim, cumpre-nos demonstrar que todas as receitas diferidas pela
Sociedade em razão do contrato da Fountain Intertrade Corp foram futuramente
submetidas à tributação, seja no ano de 2012 ou 2013, conforme demonstra o
Anexo 1 a este recurso. Neste anexo, trazemos o Razão da conta contábil
“Receitas Diferidas” para os anos de 2011, 2012 e 2013 extraídos da ECD. Veja
que, ao final do ano de 2013, todas as receitas diferidas já haviam sido baixadas
a resultado e, portanto, tributadas nas adequadas competências. Tal
procedimento, conforme será demonstrado abaixo, reflete a correta prática de
registro contábil de receitas em contratos de prestação se serviço, à luz do
previsto no CPC 30. (grifo no original)
23 - Justifica-se a contabilização como Receitas Diferidas pelo fato de que, não
obstante firmado em Abril/2011, a prestação de serviços apenas teve início no
ano de 2012, não havendo, antes disso, qualquer transferência de serviço e, ato
contínuo, receita realizada.

O contribuinte cita legislação e solução de consulta da Receita Federal, cuja
matéria, em tese, não tenho objeções.
Não há cópia deste contrato com a Fountain Intertrade Corp nos autos, para um
eventual detalhamento da correta contabilização aos mais preciosistas, mas acredito que isto
extrapole a necessidade para demonstrar o direito creditório pleiteado, pois há elementos
contábeis apresentados que corroboram com sua alegação, agregado ao fato de uma DIPJ
oportunamente entregue, como já detalhado anteriormente neste voto.
No que tange ao erro cometido no PER/Dcomp, ao qual não afetou sua essência,
entendo que deva ser superado pela verdade material demonstrada nos autos, conforme ampla
jurisprudência já formada nesta casa a respeito.
Assim sendo, considerando o todo exposto, VOTO no sentido de DAR
PROVIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO, reconhecendo o direito creditório discutido
nos autos.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital